Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702623-62.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ADÃO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIPLEMENTO. BEM NÃO ENCONTRADO. CRIME CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. ESCOLHA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o veículo objeto de alienação fiduciária em garantia é de propriedade do credor até a quitação da dívida, se o devedor que está em sua posse deixa de pagar as prestações devidas e diz ter se desfeito do bem, desconhecendo seu paradeiro, tal conduta configura apropriação indébita. 2. O art. 44, § 2o, 1a parte, do Código Penal, estabelece que, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Diante destas duas possibilidades, cabe ao magistrado singular avaliar discricionariamente qual pena alternativa será a mais adequada para se alcançar o caráter pedagógico da reprimenda penal. 3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 17 do Código Penal, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de apropriação indébita, sob o argumento de que a sua conduta foi apenas de inadimplência com relação ao financiamento adquirido para compra do veículo em discussão, uma vez que em nenhum momento restou comprovado que queria se apropriar do referido bem. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 17 do CP. Isso porque “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025